Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-95.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000020-95.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Resistência, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDENILSON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 062.399.141-18 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 862.597.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE FELIX DE SOUZA DA SILVA - CPF: 001.743.221-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DA SILVA - CPF: 366.534.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FABIO SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.752.332-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [
MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, DISSIMULAÇÃO E FEMINICÍDIO]
E MAJORADO [COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE E

EM DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA] - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS DO
MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO
NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE EXCLUSÃO - MEIO
CRUEL
-
14 (QUATROZE) GOLPES DE ARMA BRANCA - VÍTIMA ATINGIDA EM VÁRIAS REGIÕES DO CORPO - LAUDO PERICIAL DE
NECROPSIA - UTILIZAÇÃO DE DUAS FACAS - LÂMINA CRAVADA NO JOELHO DA VÍTIMA - CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS DOIS FILHOS DA VÍTIMA - INTENÇÃO DE CAUSAR INTEN
SO SOFRIMENTO À VÍTIMA -

JULGADO DO TJMT - SENTIMENTO DE POSSE QUE O RECORRENTE NUTRIA PELA VÍTIMA - NÃO ACEITAÇÃO DO FIM DO RELACIONAMENTO - MENSAGENS TROCADAS VIA CELULARES - DIVERSOS REGISTROS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS POR AMEAÇAS, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - MOTIVO TORPE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ARESTO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - DISSIMULAÇÃO - RECORRENTE TERIA AGIDO DE FORMA PLANEJADA - ENVIO DE MENSAGENS - CONHECIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA AUTORIZADA - ARESTO DO TJMG -

RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura
“
manifestamente improcedente a qualificadora do meio
cruel
se, no laudo pericial de necropsia, restou atestado a existência de vários
golpes
de
faca
em diversas regiões do corpo, o que indica, ao menos em tese, o intento de causar à vítima intenso sofrimento e múltiplos ferimentos”
(TJMT, N.U 1000419-54.2022.8.11.0000).

O
“
sentimento
de
posse
pode ser considerado motivo
torpe
, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo
torpe
) deve ser submetida ao Conselho de Sentença”
(TJMT, N.U 1001310-75.2022.8.11.0000).

A
“presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com
dissimulação
, autoriza a manutenção da qualificadora”
, na fase da pronúncia

(TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000020-95.2022.8.11.0009 - COMARCA DE
COLÍDER

RECORRENTE(S):

EDENILSON DE SOUZA DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDENILSON DE SOUZA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal
(PJe 1o grau NU
1000020-95.2022.8.11.0009
), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel, dissimulação e feminicídio] e majorado [cometido na presença de descendente e

em descumprimento das medidas protetivas de urgência] – art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, § 7o, III e IV, do CP – (ID 136267079).

O recorrente sustenta que as qualificadoras do meio cruel, motivo torpe e dissimulação
“são manifestamente improcedentes”
.

Requer o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e dissimulação (ID 136267092).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento (ID 136267094).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 136267095).

A i. 15a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL), IV (MEDIANTE DISSIMULAÇÃO) e VI (FEMINICÍDIO), c/c § 2o-A, inciso I (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR), e § 7o, inciso III (NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTES) e IV (EM DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA), TODOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. Impossibilidade. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 136586174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1. No dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 23:30 horas, na residência particular situada na Rua Ipiranga, n. 1565, bairro Teles Pires, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Edenilson de Souza da Silva, com consciência e vontade, imbuído com inequívoco animus necandi, agindo por motivo torpe e por razões de condição do sexo feminino (em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), mediante dissimulação e valendo-se de meio cruel, matou a vítima Liliane Barbosa da Silva, sua ex-companheira, fazendo-o a partir do descumprimento das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas e na presença física de dois filhos da ofendida, desferindo-lhe pelo menos 14 (catorze) golpes de faca em variadas regiões de seu corpo (costas, peito, braços, face, coxa, região torácica, região escapular, região mamária, região carotidiana, dentre outras), causando-lhe múltiplos ferimentos perfurocortantes, escoriações e equimoses descritos no laudo de necropsia acostado no ID n. 73623361, os quais lhe ocasionaram lesão pulmonar e cardíaca, que foram a causa bastante e suficiente de sua morte.

1.1. O denunciado Edenilson de Souza da Silva nutria relação íntima de afeto com sua ex-namorada, a vítima Liliane Barbosa da Silva, sendo que ambos começaram a se relacionar no mês de abril de 2021. Contudo, passados alguns meses, a vítima decidiu terminar o relacionamento, ocasião em que o denunciado, não aceitando o término do namoro, passou a praticar atos de violência doméstica e familiar em desfavor da vítima Liliane Barbosa da Silva (agressões físicas, ameaças de morte, perseguições etc.). Sua conduta violenta era fruto de uma obsessiva intenção de reatar o relacionamento com a ofendida, não aceitando que ela prosseguisse a sua vida. Em razão de suas recorrentes investidas violentas e criminosas em face da vítima Liliane Barbosa da Silva, esta solicitou e obteve medidas protetivas de urgência em seu favor ainda em data de 06 de setembro de 2021 (Autos n. 1002100-66.2021.8.11.0009).

1.2. No entanto, incontornável em seu ímpeto ilícito e violento, o denunciado foi preso em flagrante-delito em duas ocasiões distintas por crimes praticados em face da ofendida – a primeira em data de 05 de setembro de 2021 (Autos n. 1002101-51.2021.8.11.0009) e a segunda em data de 20 de dezembro de 2021 (Autos n. 1002193-29.2021.8.11.0009), sendo que, nesta segunda ocasião, o denunciado Edenilson de Souza da Silva, para além de ter sido preso em flagrante, fora preso por ordem de prisão preventiva emanada do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, dadas as recorrentes violações às medidas protetivas de urgência que foram impostas em favor da vítima. No entanto, por decorrência da greve levada a cabo pelos policiais penais atuantes no Estado de Mato Grosso, o denunciado acabou sendo novamente colocado em liberdade.

1.3. Ato contínuo, vislumbrando que não obteria êxito no restabelecimento do enlace amoroso, o denunciado Edenilson de Souza da Silva, deliberou por matar a vítima Liliane Barbosa da Silva. Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado se municiou com uma faca, deslocou-se até a residência de sua ex-namorada, pulou o muro, arrombou a porta e adentrou à casa da ofendida, localizando-a e surpreendendo-a, momento em que, sob os gritos da vítima no sentido de que poupasse a vida dos seus filhos, passou a desferir múltiplos golpes em seu desfavor com a arma branca que portava. Para levar a cabo seu intento feminicida, o denunciado Edenilson de Souza da Silva golpeou a vítima por pelo menos 14 (catorze) vezes, atingindo variadas regiões de seu corpo (costas, peito, braços, face, coxa, região torácica, região escapular, região mamária, região carotidiana, dentre outras), de modo que, pelas graves lesões sofridas, a ofendida Liliane Barbosa da Silva veio a imediato óbito.

1.4. O crime foi praticado em razão da anterior relação íntima de afeto existente entre o denunciado e a vítima (namoro), estabelecida num reprovável contexto de violência doméstica e familiar desencadeada pelo denunciado Edenilson de Souza da Silva em face de sua ex-namorada, sendo o delito praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

1.5. O denunciado Edenilson de Souza da Silva agiu imbuído por motivo torpe, uma vez que ele possuía e demonstrava sentimento de posse em face da vítima Liliane Barbosa da Silva, tolhendo o seu livre arbítrio e impedindo que ela prosseguisse com a sua vida, vindo, inclusive, a ceifá-la quando se apercebeu que não lograria êxito em reatar o relacionamento.

1.6. Para concretizar o ato, o denunciado Edenilson de Souza da Silva utilizou meio cruel, afligindo na vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico e moral, dada a exacerbada quantidade de golpes de faca que nela foram aplicados, muito superiores do que aqueles que seriam necessários para causar a morte pura e simples da ofendida. Não contente, após a consumação do ato, o denunciado fincou a faca no corpo da vítima e lá deixou o instrumento do crime, num degradante cenário visualizado pelos filhos da vítima – duas crianças de tenra idade que se encontravam no local do crime.

1.7. De igual forma, para lograr êxito em concretizar o fato, o denunciado Edenilson de Souza da Silva agiu mediante dissimulação, uma vez que, já estando decidido a atentar contra a vida de sua ex-namorada, convidou e insistiu para que a vítima, no dia do crime, com ele tivesse momentos de lazer, passando a falsa confiança à ofendida de que estava tudo bem entre ambos, ocasião em que angariou êxito em obter informações precisas acerca do momento em que ela estaria em casa a fim de levar a cabo o seu intento feminicida.

1.8. O denunciado Edenilson de Souza da Silva praticou o crime a partir do descumprimento da medida protetiva de urgência imposta para resguardar a vida da vítima nos Autos n. 1002100-66.2021.8.11.0009, violando a ordem emanada da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder que o proibia de se aproximar da ofendida Liliane Barbosa da Silva, de com ela manter contato e de frequentar a sua residência.

1.9. A conduta foi praticada na presença física dos dois filhos da vítima Liliane Barbosa da Silva – a criança W.R.B.S, de 07 (sete) anos de idade, e a criança D.B.O, de 02 (dois) anos de idade –, os quais visualizaram o feminicídio de sua mãe do início ao fim, sendo que o filho da ofendida se viu instado a socorrê-la já sem vida e a buscar ajuda naquela distinta noite.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o acusado Edenilson de Souza da Silva como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (mediante dissimulação) e VI (feminicídio), c/c e §2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar), e § 7o, inciso III (na presença física de descendentes) e IV (em descumprimento das medidas protetivas de urgência), todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (delito hediondo) e da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher). [...]”
(Ítalo João Chiodelli, promotor de Justiça – ID 136266992).

O Juízo singular fundamentou a manutenção das qualificadoras, na pronúncia, nos seguintes termos:

“Quanto às qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, mediante dissimulação e feminicídio, tenho que ficaram bem demonstradas pelas provas amealhadas ao feito, consubstanciadas, ao que tudo indica, em virtude do sentimento de posse que o acusado nutria pela vítima, desferindo-a diversos golpes de faca, conforme podemos constatar pelo auto de necropsia e laudo pericial, bem como no dia dos fatos insistindo o acusado para que tivessem momentos de lazer, somando-se a prática do delito no âmbito das relações domésticas e familiar, de modo que merecem ser mantidas para o debate das partes no plenário, não havendo que se acolher a tese defensiva pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e dissimulação.

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se

restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença. [...]

Denota-se que os requisitos legais para a pronúncia dos acusados, quais sejam, existência do crime e indícios da autoria delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o jus accusationis.

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o acusado EDENILSON DE SOUZA DA SILVA como incurso nas disposições do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (mediante dissimulação) e VI (feminicídio), c/c §2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar), e §7o, inciso III (na presença física de descendentes) e IV (em descumprimento das medidas protetivas de urgência) todos do Código Penal [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 136267079)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID

136266964 – fls. 20), Laudo Pericial no 510.1.01.2022.000366-01 – Necropsia (fls. 358/362), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 363/364), Fotografias (fls. 365/368), Laudo Pericial no 510.2.06.2022.000127-01 – local do crime (fls. 1.209/1.240) e Laudo Pericial no 510.2.04.2022.000741-01 – vestes do recorrente (fls. 1.242/1.245), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Everton Pereira da Silva, investigador de Polícia (fls. 23/24), Odacyr Viotto Januário, investigador de Polícia (fls. 25/26), Wanderson Faio Santos da Silva, vizinho da vítima (fls. 27/28), Eliete Felix de Souza da Silva, genitora do recorrente (fls. 30/31), Joaquim Alves da Silva, genitor do recorrente (fls. 33/34). O recorrente EDENILSON DE SOUZA DA SILVA permaneceu em silêncio (fls. 37/39).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia Everton Pereira da Silva e Odacyr Viotto Januário, as testemunhas Wanderson Fabio Santos da Silva, Lindalva Maria Leandro e Luciane Ferreira da Costa, bem como os informantes Daniel Dias dos Santos, Wellingta Flores Cruz, Jocivando de Souza Siqueira, Eliete Felix de Souza da Silva e Joaquim Alves da Silva. O recorrente

permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – fls. 1.310).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- O recorrente
EDENILSON DE SOUZA DA SILVA e a vítima
Liliane Barbosa da Silva

mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 7 (sete) meses, a qual era conturbada [diversos boletins de ocorrências por lesões corporais, ameaças e descumprimento de medidas protetivas]. No dia 5.1.2022, por volta das 23h30m, após pular o muro e arrombar a porta da residêcia da vítima, situada à Rua Ipiranga, no 1565, Bairro Teles Pires, Município de Colíder/MT, o recorrente, na presença dos filhos da vítima, de 2 (dois) e 7 (sete) anos de idade, desferiu
14 (catorze) golpes de faca que atingiram a vítima nas regiões [
“malar,

geniana direita, torácica superior direita,

hipocôndrio direito,

no medial do terço médio do braço direito, lateral do terço médio do braço direito, no medial do terço médio do braço direito, face anterior do joelho direito, na escapular esquerda, na escapular esquerda, escapular direita, na dorsal direita, dorsal direita”
]
, cujas lesões foram a causa de sua morte. O crime teria sido cometido por motivo torpe,
“
uma vez que ele possuía sentimento de posse em face da vítima, tolhendo o seu livre arbítrio e impedindo que ela prosseguisse com a sua vida”
, emprego de meio cruel,
“afligindo na vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico e moral, dada a exacerbada quantidade de golpes de faca que nela foram aplicados, muito superiores do que aqueles que seriam necessários para causar a morte pura e simples da ofendida”
, com dissimulação, pois
“estando decidido a atentar contra a vida de sua ex-namorada, convidou e insistiu para que a vítima, no dia do crime, com ele tivesse momentos de lazer, passando a falsa confiança à ofendida de que estava tudo bem entre ambos, ocasião em que angariou êxito em obter informações precisas acerca do momento em que ela estaria em casa a fim de levar a cabo o seu intento feminicida”
, bem como em
“em razão da anterior relação íntima de afeto existente entre o denunciado e a vítima (namoro), estabelecida num reprovável contexto de violência doméstica e familiar desencadeada pelo denunciado Edenilson de Souza da Silva em face de sua ex-namorada, sendo o delito praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”
(ID 136266992);

- Wanderson Fabio Santos da Silva [testemunha], em juízo, asseverou ser vizinho da vítima, em um
kitnet
; ter conhecimento que a relação entre a vítima e o recorrente era conturbada; ouviu do próprio réu que iria ceifar a vida da vítima; no dia dos fatos, por residir ao lado da residência da vítima, ouviu barulho de uma pisada forte no chão, como alguém tivesse pulado o muro da residência; ouviu a vítima dizer “a menina não, a menina não”, teve barulhos seguidos de choro de seu filho; n]ao visualizou o crime, apenas ouviu (Relatório de Mídias de fls. 1.310);

- Joaquim Alves da Silva e Eliete Felix de Souza da Silva genitores do recorrente], na Delegacia de Polícia e em Juízo, asseveraram que, no dia do crime, o recorrente chegou em casa dizendo que matou vítima, porém, não informou os motivos do e/ou o modo de execução; em seguida acionaram a polícia que esteve no local e efetuou sua prisão
(fls. 30/34 e
Relatório de Mídias de fls. 1.310);

-
Everton Pereira da Silva [investigador de Polícia], nas duas fases da persecução penal, relatou ter sido acionado
pelo corpo de bombeiros informando a ocorrência de um feminicídio; o genitor do recorrente telefonou dizendo que seu filho teria chegado em casa “ensanguentado e dizendo que teria feito uma cagada”; ao se deslocarem até a propriedade rural encontraram o acusado dormindo em uma rede, ocasião na qual efetuaram sua prisão em flagrante; tinha conhecimento de que a vítima já havia comparecido à Delegacia algumas vezes para comunicar as ameaças descumprimento de medida protetiva de urgência, pelo recorrente, o crime foi cometimento com utilização de duas facas diferentes; a porta da residência da vítima foi arrombada
(fls. 23/24 e
Relatório de Mídias de fls. 1.310);

- Odacyr Viotto Januário [investigador de Polícia],
em ambas as fases da persecução penal, corroborou o depoimento do investigador de polícia
Everton Pereira da Silva (fls. 25/26 e
Relatório de Mídias de fls. 1.310);

- Wellingta Flores Cruz [ testemunha], na instrução, afirmou ter se relacionado com o acusado durante o período de novembro/dezembro de 2020, sendo que a princípio ele aparentava ser uma boa pessoa; no segundo mês o recorrente passou a ser ciumento e possessivo, procurava brigas por qualquer assunto, motivo pelo qual terminarem o relacionamento; sofreu agressões por parte do acusado durante o relacionamento; informou a vítima sobre as atitudes do recorrente (Relatório de Mídias de fls. 1.310);

- EDENILSON DE SOUZA DA SILVA [recorrente] permaneceu em silencio, nos dois interrogatórios
(
fls. 37/39 e
Relatório de Mídias de fls. 1.310).

Dito isso, vejamos.

A vítima
Liliane Barbosa da Silva
foi morta por pelo menos 14 (quatroze) golpes de arma branca, sendo atingida nas mais variadas partes do corpo [cabeça, rosto, tórax, abdomem, costas, braços e joelhos], mediante utilização de duas facas, consoante L
audo Pericial no 510.1.01.2022.000366-01 – Necropsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e

Fotografias.

Anote-se que a lâmina de uma das facas utilizadas no crime quebrou durante os golpes, permanecendo cravada no joelho da vítima, o que pode denotar maior crueldade/brutalidade da conduta delitiva. E mais, a vítima foi morta na presença de seus dois filhos, crianças de
2 (dois) e 7 (sete) anos de idade.

Com efeito,
“
a existência de vários
golpes
de
faca
em diversas regiões do corpo, indica, ao menos em tese, o intento de causar à vítima intenso sofrimento e múltiplos ferimentos”
(TJMT, N.U 1000419-54.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2022), o que pode caracterizar o emprego de meio cruel na conduta delitiva.

Por sua vez, o homicídio teria sido praticado em razão de sentimento de posse que o recorrente nutria pela vítima, sua ex-namorada, sobretudo por não aceitar o fim do relacionamento.

Essa possessão pode ser verificada nas mensagens por celulares entre o recorrente e a vítima, bem como pelos diversos registros de boletins de ocorrências por ameaças, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas, por parte do recorrente, no decorrer de 7 (sete) meses de namoro.

Frise-se que
“o
sentimento
de
posse
pode ser considerado motivo
torpe
, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo
torpe
) deve ser submetida ao Conselho de Sentença”
(TJMT, N.U 1001310-75.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -4.5.2022).

No tocante à dissimulação, identifica-se que o recorrente, supostamente,
“convidou e insistiu para que, no dia do crime, com ele tivesse momentos de lazer, passando a falsa confiança à ofendida de que estava tudo bem entre ambos, ocasião em que angariou êxito em obter informações precisas acerca do momento em que ela estaria em casa a fim de levar a cabo o seu intento feminicida”
(ID 136266992).

Essa conclusão também pode ser extraída do conteúdo das mensagens telefônicas enviadas à vítima, pelo recorrente, na mesma noite do homicídio.

A
“presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com
dissimulação
, autoriza a manutenção da qualificadora”
, na fase da pronúncia

(TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001 - Relator: Des. Nelson Missias de Morais - 5.8.2022)

Nesse quadro, as qualificadoras do emprego de meio cruel, motivo torpe e dissimulação [CP, art. 121, § 2o, I, III e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022